Tribunal: STF
Processo: ARE 1460455
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Tarsila Iglecio Fernandes e outros contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam os fundamentos da decisão agravada e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Agravo de instrumento. Incidente de exceção de impedimento e suspeição. O Ministério Público possui legitimidade para a defesa de seus interesses em juízo, por qualquer de seus membros. Princípio institucional da unidade do Ministério Público. Nada impede que o membro do Parquet que atuou no procedimento administrativo promova a ação civil acerca dos mesmos fatos. Inexistência de impedimento ou de conduta demonstrativa de efetiva parcialidade, que na verdade seria violação à impessoalidade. Ausente verossimilhança que enseje concessão de liminar. Decisão mantida. 



    Recurso desprovido.



    Os recorrentes apontam violação aos arts. 5º, LIII, 37, “caput”, e 129 da Constituição Federal.



    Alegam que, no tocante à atuação da promotora de justiça, “há atos por ela praticados que (i) possuem relação direta com o presente processo e que tiveram a sua legalidade questionada; (ii) integram o acervo probatório dos processos administrativos que instruíram o presente processo; (iii) colocam-na posição de testemunha no processo principal; e (iv) demonstram que ela não possui regular atribuição para atuar em patrimônio público.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem assentou que não há razão para considerar a possibilidade de impedimento ou suspeição da Dra. Sandra Reimberg, promotora de justiça, uma vez que sua participação na ação de improbidade ocorre no exercício regular de suas responsabilidades funcionais, e não há evidências que comprovem qualquer conduta que sugira parcialidade efetiva.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do que articulado pelos ora recorrentes, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    Cito, por relevante, o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. JUIZ EXCEPTO. IMPARCIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ADOÇÃO NAS RAZÕES DE DECIDIR DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELO PARQUET. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE N º 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2 º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 746.620 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de junho de 2016 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente